Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706409-74.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO TRINDADE VERAS APELADO: SERASA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CELSO TRINDADE VERAS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (ID 43911993). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator